Tribunal: TJBA
Processo: 8037563-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037563-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA LOPES, TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOANA D ARC MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS BRIGLIA PINTO, ANA MATILDE DA HORA OLIVEIRA, LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, DIMITRI ARRAES ADAMI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Oliveira de Jesus contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interdições e Ausentes de Ilhéus/BA que, embora tenha reconhecido o direito à justiça gratuita, determinou que o agravante arcasse com os honorários periciais relativos à avaliação de imóvel comum das partes, fixados em 80% do salário mínimo. O agravante sustenta que, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, não pode ser compelido ao pagamento da perícia, que deve ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário da justiça gratuita pode ser compelido a arcar com os honorários periciais ou se tal ônus deve ser suportado pelo Estado, em observância ao direito constitucional de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça concretiza o comando constitucional do art. 5º, LXXIV, da CF, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

4. O art. 95, §3º, incisos I e II, do CPC dispõe que, sendo a perícia de responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio deve ocorrer com recursos do ente público, seja por meio de servidor ou órgão conveniado, seja mediante pagamento com verba orçamentária da União, Estado ou Distrito Federal.

5. O beneficiário da gratuidade não pode ser compelido a antecipar despesas periciais, pois isso implicaria violação ao princípio do acesso à justiça e esvaziaria o conteúdo do benefício concedido.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não podendo o perito ser compelido a trabalhar gratuitamente, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o Estado, quando o sucumbente ou o responsável pela prova é beneficiário da justiça gratuita (STJ, AgRg no AREsp 352.498/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.09.2013).

7. Tribunais estaduais igualmente reconhecem que o custeio da perícia requerida por beneficiário da justiça gratuita deve ser suportado pelo Estado, em conformidade com o art. 95, §3º, do CPC (TJSP, AI 2169810-75.2019.8.26.0000; TJMG, AI 0632275-13.2023.8.13.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 95, §3º, I e II; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 352.498/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.09.2013; TJSP, AI 2169810-75.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 01.10.2019; TJMG, AI 0632275-13.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022663-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
PEDRO OLIVEIRA DE JESUS
e como agravada
JOANA D ARC MATOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11